Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711244-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO PEREIRA AGRAVADO: OSMAR SILVA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0700741-19.2022.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (id 148874056 dos autos originários). O executado, ora agravante, afirma que opôs embargos à execução com requerimento de concessão de efeito suspensivo e ofereceu bem imóvel em a garantia nos autos da execução de título extrajudicial (autos n. 0709739-73.2022.8.07.0014). Relata que o exequente, ora agravado, discordou do bem apresentado. Diz que refutou as alegações do agravado e demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Descreve que os requisitos são: 1) requerimento do executado/embargante; 2) presença da probabilidade do direito e perigo da demora (requisitos da tutela provisória); e 3) execução já garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Entende que a decisão agravada vislumbrou os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, porém rejeitou o requerimento por entender que a negativa do credor quanto à garantia é suficiente para se afastar o efeito suspensivo. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento diverso do Juízo de Primeiro Grau, pois a lei não teria estipulado discricionariedade ao magistrado e a concessão seria ato vinculado. Menciona que a decisão agravada rejeitou a caução apresentada, porém determinou a penhora de outro imóvel do agravante, a qual também seria suficiente para a concessão de efeito suspensivo. Requer a concessão de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 45081806). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão da instância (id 45123119). O agravante apresenta petição com novas razões recursais a fim de sanar vício contido no recurso (id 45388796 e 45481089). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). É possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois (2) critérios cumulativos: 1) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e 2) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil). O efeito suspensivo somente poderá ser concedido nas situações em que houver a comprovação do preenchimento de todas as condições supracitadas. Verifico que a decisão agravada não se manifestou quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. O próprio agravante utiliza o vocábulo subtende-se ao se manifestar quanto à análise dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Os argumentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento, inclusive a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as teses por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Ressalto que o agravante não apresentou embargos de declaração para eventual integração da decisão ou mesmo requerimento de reconsideração com as alegações apresentadas de forma inédita a esta instância recursal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo que a análise do objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual não poderá ser conhecido. Ressalto que a apresentação de novas razões recursais pelo agravante com a finalidade de sanar vício contido no recurso também não pode ser conhecida, pois há de se observar o princípio da unirrecorribilidade e o direito à preclusão conferido à parte recorrida.[1] Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS. Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4a ed. - São Paulo: Thomson Reuters, 2021.